Tribunal: CARF
Processo: 10880.913523/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913523/2010-93
ACÓRDÃO
3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. CRÉDITO BÁSICO. MATÉRIA-PRIMA, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS,
MATERIAL. DE EMBALAGEM.
Quando não comprovado que os itens adquiridos estejam abarcados pelo
conceito de Matéria-Prima, Produtos Intermediários ou Material de
Embalagem a empresa não possui Direito ao Ressarcimento de IPI
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, nos termos o artigo 11 da Lei
no 9.779/99, referente ao terceiro trimestre de 2005, tendo sido apresentada também declaração
de compensação vinculada ao crédito pleiteado.
Por meio do despacho Decisório emitido pela DERAT/São Paulo foi reconhecido
parcialmente o pleito em apreço, ocorrendo glosa de créditos considerados indevidos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-35.214 de 09 de maio de 2018 (fls. 277/292), negou provimento à
manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua parcela
cuja existência não resulte comprovada.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Na descrição de seu voto a DRJ apresentou sua análise conforme resumidamente
exposto:
Em análise à presente manifestação de inconformidade, verifica-se que dela não
consta qualquer referência aos motivos que determinaram a redução do direito creditório
pleiteado em razão da não apresentação de notas fiscais. Com efeito, limita-se o impugnante a
sustentar, em caráter geral, a possibilidade de aproveitamento de créditos em relação a quaisquer
entradas no estabelecimento industrial, desde que oneradas pelo imposto e integrem o processo
produtivo lato sensu. Não há, no entanto, qualquer objeção quanto a glosas decorrentes da falta
de prova do direito invocado.
Neste passo, em relação a matérias para as quais inexiste contestação oposta pela
manifestação de inconformidade, tem-se que elas, por incontroversas, tornam-se definitivas em
sede administrativa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pelo artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997.
Neste ponto, embora seja de conhecimento corrente, cumpre assinalar que nem
todos os créditos de IPI escriturados pelo estabelecimento industrial são passíveis de
ressarcimento. A despeito de não poderem ser ressarcidos/compensados, tais créditos podem ser
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
3
mantidos na escrita fiscal do IPI para dedução dos débitos das saídas futuras. Incluem-se dentre
esses créditos não ressarcíveis, por exemplo, aqueles decorrentes de aquisições de mercadorias
para revenda, de devolução e retorno de mercadorias, os saldos credores acumulados em
trimestres-calendários anteriores e o crédito presumido de IPI para ressarcimento da contribuição
para o PIS/PASEP e para a Cofins (previsto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001) quando transferido
para estabelecimentos filiais.
O princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI, portanto, é exercido pela
sistemática de créditos e débitos do IPI, segundo a qual do imposto devido pela saída de produtos
do estabelecimento deve ser abatido o imposto pago relativamente aos produtos nele entrados,
desde que os mesmos tenham sido destinados à comercialização, industrialização ou
acondicionamento, evitando-se, desta forma, a cobrança de imposto sobre imposto, a chamada
“tributação em cascata”, de modo que somente o valor referente à diferença encontrada deverá
ser recolhido ao Erário.
Por sua vez, o art. 11 da Lei no 9.779, de 11/01/1999, é explícito quanto à apuração
de créditos de IPI em relação à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, do Ministério da Fazenda.” (destacou-se)
É com fundamento em tais disposições normativas que o Regulamento do IPI –
Decreto no 7.212/2010 – estabelece em seu art. 226, I, que:
“Art.226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se(Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;”
Assim, os estabelecimentos industriais têm direito ao ressarcimento e à
compensação do saldo credor do imposto decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de novos produtos, não
se referindo, a legislação vigente, ao direito a crédito decorrente “de toda e qualquer operação de
aquisição (entrada) de mercadorias/produtos onerados pelo tributo que, integrando ou não o
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
4
produto final (...), sejam essenciais à atividade empresarial como um todo”, conforme sustenta,
equivocadamente, o sujeito passivo.
E, para efeito de crédito do imposto, o Regulamento do IPI esclarece (art. 226, I)
que se incluem no conceito de matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65/79, elucidando o disposto no art. 66 do RIPI/79 (de
semelhante teor e cuja base legal era o mesmo art. 25 da Lei n° 4.502/1964), estabelece que:
“11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” (grifou-se)
No caso concreto, operações relativas a notas fiscais de entrada com CFOPs
correspondentes à aquisição de material de consumo não são, efetivamente, passíveis de
apuração de créditos do imposto. Acresça-se que, ao efetuar o débito do IPI no custo da
mercadoria adquirida, o sujeito passivo de fato ratificou a impossibilidade de ressarcimento de tais
créditos, como observou a autoridade administrativa em seu Termo de Informação Fiscal.
Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação em questão, embora tais
fenômenos sejam evidentemente inexistentes na espécie, vale destacar que, uma vez positivado o
modelo normativo, impõe-se à autoridade tributária aplicá-lo, na medida em que desenvolve
atividade vinculada. Ou seja, não compete à autoridade administrativa apreciar questões que
importem, direta ou indiretamente, arguições de inconstitucionalidade do texto normativo.
Não por outra razão, o tema foi objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Em relação a notas fiscais de retorno de mercadorias que haveriam sido enviadas
para demonstração, verifica-se que a autoridade fiscal aponta, como fundamentos de tais glosas,
que:
a) as notas fiscais de retorno para demonstração referem-se em sua maioria a
devoluções de notas fiscais relativas a máquinas as quais permaneceram nos
estabelecimentos de empresas por períodos superiores a seis meses, chegando a
permanecer em muitos casos por prazo superior a 3 anos, tratando-se em
verdade, pois, de empréstimos de bens não fungíveis, assim definidos como
comodato (art. 579 do Código Civil); e
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
5
b) foram apuradas divergências entre a alíquota da saída da mercadoria e aquela
incidente por ocasião do retorno, havendo o contribuinte utilizado a mesma
alíquota da saída, embora a alíquota na data de retorno fosse zero.
Limita-se o contribuinte, contudo, a sustentar que o “imposto relativo às
quantidades devolvidas se calcula pela alíquota vigente ao tempo da ocorrência do fato jurídico
tributário, e não quando da escrituração ou da entrada do produto no estabelecimento que
efetuar a devolução”. Aduz, assim, que “a variação da alíquota no período compreendido entre a
remessa e a devolução de produtos (...) deve ser desconsiderada para efeito de indicação do
imposto na nota fiscal de devolução”.
Ausente, pois, qualquer referência à afirmação no sentido de que tais remessas
para demonstração representariam, em verdade, operações de comodato, nos termos do art. 579
do vigente Código Civil Brasileiro.
Tenha-se presente, porém, que o procedimento descrito pelo próprio contribuinte
para sustentar o seu direito creditório apresenta-se como bastante e suficiente ao indeferimento
de seu pleito.
É que as remessas de produtos em demonstração não são beneficiadas por isenção,
suspensão ou qualquer outra hipótese que, especificamente, as dispense da incidência do imposto
(excetuada a hipótese de remessa diretamente a exposição em feiras de dispõe o art. 43, II, do
RIPI/2010), razão pela qual tais operações são normalmente tributadas pelo IPI, como aliás se deu
no caso concreto, em que o imposto foi devidamente destacado nas respectivas notas fiscais de
saída.
Por ocasião do retorno do produto recebido em demonstração, o estabelecimento
industrial, em princípio, fará jus ao crédito do IPI que fora destacado no documento fiscal de
remessa, conforme preceitua o art. 229 do RIPI/2010 (idêntica previsão constava do RIPI/2002),
litteris: “É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-se do
imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial(Lei no
4.502, de 1964, art. 30)”.
Todavia, o direito ao crédito do imposto encontra-se condicionado ao cumprimento
das exigências estipulados pelo Regulamento em tela, em especial aquelas delineadas em seu art.
231(idêntica previsão constava do RIPI/2002):
“Art.231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências:
I-pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e II-pelo
estabelecimento que receber o produto em devolução:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
6
a)menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b)escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466; e
c)comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito.
(...)
Art.234. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-
se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466,
com base na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência
aos dados da nota fiscal originária.” (destacou-se)
Note-se que o Regulamento do IPI não fala em destaque do imposto, por parte do
estabelecimento que fizer a devolução, quando da emissão de nota fiscal para acompanhar o
produto devolvido. Determina, antes, que seja indicado em tal nota fiscal “o imposto relativo às
quantidades devolvidas”. Ou seja, no campo “Informações Complementares” é que o
estabelecimento que fizer a devolução deverá mencionar os dados relativos à Nota Fiscal emitida
quando da entrada do produto em seu estabelecimento, notadamente: número, data, série se
houver, valor total, bem como, se for o caso, o valor do IPI incidente na operação.
Nesse sentido, para o estabelecimento industrial que efetuou a remessa, impõe-se
o destaque do imposto na nota fiscal de saída e, por ocasião do recebimento em retorno, fazer
menção do fato nas vias das notas fiscais originárias e escriturar as notas fiscais recebidas nos
livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou em sistema
equivalente). Atente-se que, nesta hipótese, o direito ao crédito é atribuído para anular o débito
do imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados,
conforme expressamente preceitua o § 1o do art. 225 do RIPI/2010:
“Art.225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto
relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser
abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período,
conforme estabelecido neste Capítulo(Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto
referente a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou
retornados.” (destacou-se)
Por sua vez, o estabelecimento que efetuar a devolução deverá emitir nota fiscal
para acompanhar o produto, com os dados exigidos pelo art. 231, I, do RIPI/2010 e, ainda, anular,
mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto relativo aos produtos devolvidos a que se
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
7
reporta o inciso I do mencionado art. 231, nos termos em que determina o art. 254, VI, do
RIPI/2010:
“Art.254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o,
alteração 8a,Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no9.779, de 1999, art. 11):
(...)
VI-relativo a produtos devolvidos, a que se refere o inciso I do art. 231.” Em
síntese, os procedimentos estipulados pelo Regulamento do IPI fazem com que
haja uma efetiva transferência de crédito, do comprador original, ora remetente,
para o seu fornecedor, com o intuito de anular o imposto destacado pelo último
quando ele deu saída originalmente ao produto. Por outro lado, o dever de
anulação, mediante estorno, por parte do remetente do produto devolvido,
vincula-se exatamente à referida transferência de crédito. Constata-se, desta
forma, que a legislação visa obstar a duplicidade de aproveitamento do crédito do
imposto, fazendo com que os efeitos fiscais da operação fiquem inteiramente
zerados: no remetente (que devolve) anula-se o crédito, no fornecedor, anula-se
o débito.
Ressalte-se, neste ponto, que os procedimentos a serem adotados, tanto na
remessa para demonstração quanto na respectiva devolução, são apenas e exclusivamente
aqueles prescritos pelo Regulamento do imposto, afastando, por ilegítimos, quaisquer outros,
inclusive a sistemática adotada no caso concreto, em que se deu o destaque do imposto na saída
do fornecedor e também na saída do estabelecimento que efetuou a devolução.
Destaque-se, ainda, que os procedimentos levados a efeito pelos estabelecimentos
industriais partícipes das transações comerciais em análise apenas na aparência sugerem que
haverá, sempre, um resultado prático equivalente àquele previsto e prescrito pelo Regulamento
do IPI (de anulação de créditos e débitos).
Com efeito, a saída do estabelecimento fornecedor para “demonstração”, com
alíquota positiva, gera débito para o fornecedor e crédito para o comprador, enquanto a saída do
estabelecimento do comprador para devolução, com alíquota zero, não gera débito para aquele
que devolve e, também, não dá direito a crédito para o recebedor (fornecedor original).
Ademais, o descumprimento da legislação projeta efeitos tanto na esfera jurídica do
estabelecimento industrial que efetua a devolução quanto na daquele que a recebe.
O destaque indevido do imposto na nota fiscal é punível com a mesma multa
decorrente da falta de destaque, nos termos do art. 569, IV, do RIPI/2010 (também prevista no
art. 488, IV, do RIPI/2002), encontrando-se sujeito a tal sanção o estabelecimento industrial que
efetue, de forma indevida, o destaque de IPI na nota fiscal de retorno dos produtos devolvidos.
Por sua vez, a indicação na nota fiscal de retorno do valor do imposto relativo às
quantidades devolvidas é condição necessária para o aproveitamento do crédito por devolução
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
8
(art. 231, I, do RIPI/2010 e art. 169, I, do RIPI/2002). Por decorrência, a falta de indicação na nota
fiscal de retorno obsta que o recebedor da devolução se credite do imposto em questão.
Conclui-se, por estas razões, que se apresenta descabida a pretensão do sujeito
passivo no sentido de escriturar créditos do imposto que, em concreto, não são passíveis de
aproveitamento.
Finalmente, em relação a notas fiscais não apresentadas, diga-se que “cartas de
crédito” e declarações fornecidas por adquirente das mercadorias (juntadas aos autos pelo
impugnante) não são provas hábeis à substituição da documentação fiscal prescrita pela
legislação.
Deixou o sujeito passivo, assim, de carrear aos autos provas hábeis a demonstrar a
validade desta parcela de sua pretensão, não sendo demais rememorar que se impunha ao
impugnante o ônus de comprovar seu pretenso direito creditório, bem como exibir escrituração,
documentos e controles aptos à sua demonstração e quantificação. Nesse sentido, incumbe ao
sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto com sua manifestação de inconformidade,
as provas hábeis a demonstrar os motivos de fato e de direito em que se funda, nos termos dos
arts. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/1972 .
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, rogando além da aplicação do princípio da
verdade, os seguintes pontos:
a) o direito creditório da Recorrente em ter seu pedido de ressarcimento
reconhecido emerge da legislação tributária vigente que dispõe sobre a
possibilidade de crédito de IPI, em vista do princípio constitucional da não-
cumulatividade;
b) Embora, não obstante a Autoridade Fiscal entender que as notas fiscais
apresentadas pela empresa indicavam CFOP ́s de material de consumo, elas
corresponderiam a materiais de consumo de seu processo de industrialização;
c) Em relação as notas fiscais de retorno de mercadorias, a Recorrente cuidou de
proceder nos termos da legislação vigente, ou seja, quando da devolução dos
produtos enviados para demonstração ocorreu a tributação, passando a empresa
a ter o direito de creditar-se do imposto pago na saída deles;
d) roga pela aplicação do devido processo legal, requerendo que o julgamento
deve se nortear pela verdade material e) alega que apresentou a Autoridade
Fazendária cartas de crédito e declarações fornecidas por adquirentes de
mercadorias ante a intimação de carrear aos autos as Notas Fiscais que dariam
suporte as operações que denotariam seu Direito Creditório;
É o relatório.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
9
VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Conforme se depreende do processo, o contribuinte, regularmente intimado, não
apresentou cópias das Notas Fiscais que dariam suporte ao seu Crédito de IPI, nem mesmo
relacionou nos arquivos digitais apresentados tais elementos, não colacionando em sua
Manifestação de Inconformidade e tampouco no presente Recurso Voluntário.
Com a alegação do Princípio da Verdade material, discorreu apenas a existência de
Cartas de Crédito e Declarações fornecidas pelas empresas, que no seu entender, seriam
suficientes para justificar o Direito Creditório alegado.
Diante da inexistência de previsão legal para que tais elementos justificassem tais
alegações foi efetivada a glosa dos créditos relativos às Notas Fiscais não acostadas.
Quanto a retirada dos créditos relativos as Notas Fiscais com indicação de Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), foi indicado que o valor do IPI foi debitado na conta de
mercadoria, compondo o Custo da Mercadoria Vendida, não havendo por parte da Recorrente
demonstração que tais itens entrariam no conceito que daria Direito ao Ressarcimento de IPI.
Em referência as Notas Fiscais de retorno de mercadorias que haveriam sido
enviadas para demonstração, o fundamento para a glosa foi descrito como:

A maioria das Notas Fiscais de retorno para demonstração referiam-se a
devoluções de máquinas que permaneceram nas empresas por períodos
que ultrapassavam seis (06) meses, alcançando em muitos casos prazo
superior a 3 anos, levando aparentar empréstimo de bens não fungíveis;

Foram constatadas divergências entre a alíquota de saída e aquela
incidente no retorno, utilizando a mesma alíquota.
Argumentou apenas no caso do retorno, que deveria ser desconsiderada eventual
variação de alíquota entre a remessa e a devolução da mercadoria, não enfrentando
questionamento que tais operações caracterizariam Comodato.
Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação em questão, o tema foi
objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.666 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913523/2010-93
10
Diante do quadro, considerando a não apresentação de elementos comprobatórios
de seu suposto Direito Creditório de IPI, bem como falta de justificativa para as glosas incorridas, o
Recurso Voluntário Não Merece Provimento, diante da omissão do interessado em produzir a
prova que lhe cabia, conforme o sistema de distribuição do ônus probandi adotado pelo processo
administrativo federal, consubstanciado no art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, a seguir transcrito:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
DISPOSITIVO

De todo o exposto,
Voto para que se
Negue Provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 334
DF CARF MF
Original